Tribunal: TJMT
Processo: 8011524-12.2013.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - SUSPENSÃO DO PROCESSO. – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011524-12.2013.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NIVALDO FIGUEIREDO DE MATOS - CPF: 592.438.808-53 (RECORRENTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANTONIO BERNARDO DA LUZ - CPF: 015.796.938-06 (RECORRIDO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - C
UMPRIMENTO DE

S
ENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO -
SUSPENSÃO DO PROCESSO.
–
POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

NIVALDO FIGUEIREDO DE MATOS recorre da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que homologou o acordo formulado nos autos, extinguindo o cumprimento de sentença.

O Recorrente postula pela reforma da sentença sob o fundamento de que no acordo entabulado entre as partes fora solicitado a homologação do acordo com a consequente suspensão do feito até o cumprimento final da avença.

Contrarrazões pela reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença deve ser reformada.

Com efeito, da análise do acordo formalizado entre as partes ressai de forma clara que houve pedido expresso de suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo (id.
197329657
).

O artigo 922 do CPC dispõe que:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido

pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Depreende-se do dispositivo legal transcrito que não há incompatibilidade entre o pedido de

homologação de acordo e a suspensão do processo até o seu integral cumprimento.

Aliás, a própria parte recorrida aquiesceu com o pedido e postulou pelo provimento do recurso.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, reformando em parte a sentença recorrida para afastar a extinção da execução e determinar o sobrestamento até
o cumprimento integral da avença.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024